Tribunal: TJBA
Processo: 8002843-02.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002843-02.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO CESAR SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
DANIELLE CERQUEIRA BALTHAR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INCAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O autor postulou benefício previdenciário em razão de incapacidade laborativa. O laudo pericial judicial atestou incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual, mantendo, contudo, resíduo laboral que possibilita o exercício de outras atividades.
II. A prova técnica, produzida por perito equidistante das partes, é clara, fundamentada e suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo infirmada pelos documentos unilaterais apresentados pela parte autora.
III. O auxílio-doença é devido ao segurado que se encontra incapacitado para o trabalho habitual por período superior a 15 dias, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91. Confirmada a incapacidade parcial e permanente para a atividade desempenhada, correta a sentença que determinou o restabelecimento do benefício.
IV. Nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a partir de sua vigência (09/12/2021), a correção monetária e os juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública devem observar, uma única vez, a taxa SELIC, acumulada mensalmente.
V. Recurso parcialmente provido apenas para adequar os critérios de atualização do débito.

Tese de julgamento:

1. A incapacidade parcial e permanente para a atividade habitual autoriza o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, a taxa SELIC deve incidir, de forma unificada, como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, art. 372; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG; STF, ADI nº 4.357/DF; TJBA, Apelação nº 0111928-55.2011.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8002843-02.2019.8.05.0103
, de Ilhéus, em que é Apelante
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
e Apelado
PAULO CESAR SANTOS ARAUJO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador (BA), 01 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR